Tribunal: TJDFT
Processo: 0718459-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718459-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) RECLAMANTE: GENESIO RODRIGUES PESSOA RECLAMADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, manejada por GENESIO RODRIGUES PESSOA contra acórdão da Terceira Turma Recursal deste Tribunal de Justiça, o qual deu provimento do recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL, para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais vindicados pelo reclamante. A propósito, calha mencionar a ementa do julgado que integra o objeto da presente reclamação: CONSUMIDOR. GOLPE CONTRA O CONSUMIDOR (CORRENTISTA) - INDUÇÃO AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO APÓS CONTATO REALIZADO POR TELEFONE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS, DA QUEBRA DO PERFIL E DO VAZAMENTO DE DADOS CADASTRAIS - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ). 2. O conjunto probatório não revelou que a instituição financeira tenha concorrido na indução do correntista ao pagamento de boletos bancários, porque não demonstrado pelo consumidor o vazamento de dados cadastrais e sua utilidade na concretização do golpe. 3. Igualmente não demonstrada a quebra de perfil bancário ou mesmo as ligações recebidas e realizadas constantes da narrativa da peça inicial, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira do dever de indenizar. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 5. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1686195, 07089077020228070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte reclamante sustenta o cabimento de sua pretensão, alegando, em suma, contrariedade do acórdão vergastado com o verbete sumular 479 do sodalício Superior. Aprofunda seus argumentos, defendendo, ao fim e ao cabo, o cabimento da presente reclamação “para reformar o v. acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal nos autos do processo no 0708907-12.2018.7.07.0004, que contraria frontalmente a Súmula 479 do STJ.” Requer também a concessão de efeito suspensivo. Custas iniciais recolhidas (IDs 46681619 e 46681620). É o Relatório. Decido. Inicialmente destaco que, em razão da Resolução STJ/GP no 3/2016, o Regimento interno deste Tribunal de Justiça (RITJDFT) foi alterado para fixar, em seus arts. 18, VI, e 196, IV, e § 2o, que compete a esta Câmara de Uniformização processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo ou em incidente de assunção de competência. Relevante transcrever a literalidade do disposto no art. 196 do RITJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) – grifo nosso Assim, tratando-se de reclamação contra acórdão da Terceira Turma Recursal deste Tribunal de Justiça dirigida à Câmara de Uniformização, o estabelecido no inciso IV deve ser cumprido a contento para que se prossiga com o processamento e julgamento da demanda neste Órgão Colegiado. Não é demasia frisar que o cabimento da reclamação, enquanto ação constitucional, está restrito às hipóteses taxativamente previstas especialmente no art. 988 do Código de Processo Civil (CPC) e no art. 196 do RITJDFT, não servindo para mera insurgência da parte com o resultado do julgamento alcançado na decisão impugnada, como sucedâneo recursal. No particular, em sede de cognição sumária da controvérsia, avista-se certa divergência – a qual será melhor avaliada após a devida instrução processual – entre o Acórdão 1686195 e o conteúdo da Súmula 479 do STJ. Nesta fase incipiente não se está afirmando a afronta à referida súmula, apenas extraindo substratos que autorizam o recebimento e o avanço no processamento da presente reclamação. Nesse descortino, abstraída qualquer valoração de mérito acerca do sustentado pelo reclamante, e à luz do disciplinado no art. 989, I, do CPC c/c art. 198, parágrafo único, II, do RITJDFT, determino: 1) A suspensão do Proc. no 0708907-70.2022.8.07.0004 para evitar dano eventualmente derivado da certificação do trânsito em julgado, do arquivamento, ou de qualquer outro ato processual até ulterior deliberação desse Juízo (CPC, art. 989, II). 2) Comunique-se ao Juízo de origem acerca do deferimento do efeito suspensivo; 3) Oficie-se à Presidência da Terceira Turma Recursal deste Tribunal de Justiça, a fim de que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias; 4) Prestadas as informações, cite-se o BANCO DO BRASIL, ora reclamado, facultando-lhe a apresentação de contestação no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 989, III, do CPC. 5) Após a apresentação da peça de defesa, ou certificada eventual revelia do banco reclamado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes estabelecidos no art. 991 do CPC. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator